Tribunal: STJ
Processo: 0223132-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1012509 - SP(2025/0223132-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN LIMA EVANGELISTA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO.
ROUBO
QUALIFICADO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NULIDADE
NO
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM
DESCONFORMIDADE COM O
DO CPP.
ART. 226
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
AUTÔNOMAS.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Impõe-se o não conhecimento do habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
por ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
o que afasta a competência do Superior Tribunal de
Justiça para o exame do pedido, consoante previsão
do 105, I,
, da Constituição Federal.
e
2. Existência de ilegalidade flagrante apta a permitir a
concessão da ordem de ofício.
3. Nesta impetração é suscitada a nulidade do decreto
condenatório, afirmando-se a ilicitude da prova
utilizada para embasá-lo, ao argumento de que seria
derivada exclusivamente do reconhecimento pessoal
sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
4. A dinâmica dos fatos narrada pelas instâncias
antecedentes indica que o acusado foi envolvido na
presente
ação
penal
apenas
em
razão
de
circunstâncias meramente contingenciais, decorrentes
de sua presença ocasional em uma escadaria, nas
proximidades em que o veículo roubado foi
encontrado, no momento em que conversava com
outros dois indivíduos.
5. A vítima apontou o acusado como autor dos fatos
em
procedimento
de
reconhecimento
pessoal
realizado em desconformidade com o
do
art. 226
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54765779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: adee92a7-c8ee-4d86-a0dc-f0ae12f98708

6. Não há nenhuma outra prova a lastrear a
condenação, uma vez que não foram encontrados os
objetos do crime ou arma utilizada, e o paciente nem
sequer estava em posse do veículo recuperado.
7. À míngua de outros elementos independentes de
prova, percebe-se que a Corte de origem condenou o
paciente com suporte apenas em reconhecimento
pessoal inválido.
8.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para absolver o paciente.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
habeas corpus, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
06 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54765779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: adee92a7-c8ee-4d86-a0dc-f0ae12f98708

HABEAS CORPUS No 1012509 - SP(2025/0223132-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN LIMA EVANGELISTA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
CONHECIMENTO.
ROUBO
QUALIFICADO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NULIDADE
NO
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM
DESCONFORMIDADE COM O
DO CPP.
ART. 226
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
AUTÔNOMAS.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Impõe-se o não conhecimento do habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação,
por ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
o que afasta a competência do Superior Tribunal de
Justiça para o exame do pedido, consoante previsão
do 105, I,
, da Constituição Federal.
e
2. Existência de ilegalidade flagrante apta a permitir a
concessão da ordem de ofício.
3. Nesta impetração é suscitada a nulidade do decreto
condenatório, afirmando-se a ilicitude da prova
utilizada para embasá-lo, ao argumento de que seria
derivada exclusivamente do reconhecimento pessoal
sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 226
4. A dinâmica dos fatos narrada pelas instâncias
antecedentes indica que o acusado foi envolvido na
presente
ação
penal
apenas
em
razão
de
circunstâncias meramente contingenciais, decorrentes
de sua presença ocasional em uma escadaria, nas
proximidades em que o veículo roubado foi
encontrado, no momento em que conversava com
outros dois indivíduos.
5. A vítima apontou o acusado como autor dos fatos
em
procedimento
de
reconhecimento
pessoal
realizado em desconformidade com o
do
art. 226
Código de Processo Penal.
6. Não há nenhuma outra prova a lastrear a
condenação, uma vez que não foram encontrados os
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

objetos do crime ou arma utilizada, e o paciente nem
sequer estava em posse do veículo recuperado.
7. À míngua de outros elementos independentes de
prova, percebe-se que a Corte de origem condenou o
paciente com suporte apenas em reconhecimento
pessoal inválido.
8.
não conhecido. Ordem concedida
Habeas corpus
de ofício para absolver o paciente.

RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de WILLIAN LIMA
habeas corpus
EVANGELISTA CONCEIÇÃO em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, e o Juiz de primeiro grau
absolveu o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Tribunal estadual, por sua vez, deu provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público para, reformando a sentença, condenar o
paciente, nos termos da denúncia, às penas de 5 anos e 6 meses de
reclusão no regime fechado e de pagamento de 13 dias-multa.
É deste teor a ementa do acórdão impugnado (fls. 16-34):
Apelação criminal Roubo majorado Sentença absolutória.
Recurso Ministerial buscando a condenação do réu, nos termos
da exordial acusatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu que foi
ouvido na fase inquisitiva e foi revel em juízo Relato coerente da
vítima Reconhecimento realizado em Delegacia de Polícia
Policial Militar que corroborou o relato do ofendido Prova
testemunhal segura Condenação como medida de rigor.
Reconhecimento de duas causas de aumento, consistentes no
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, conforme
prova testemunhal segura.
Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal.
Na fase intermediária, reconhecida a circunstância atenuante da
menoridade relativa, contudo, sem repercussão na reprimenda
imposta Na terceira fase, exasperação decorrente das causas
de aumento, consistentes em concurso de pessoas e do
emprego de arma de fogo.
Fixação de regime inicial fechado, único compatível com o delito
em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta
do réu, em concreto Impossibilidade de substituição da privativa
de liberdade por restritiva de direitos, porque falta amparo legal.
Recurso Ministerial provido para condenação do réu.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Na presente impetração, a defesa sustenta que a condenação seria
nula porquanto estaria lastreada somente em reconhecimento pessoal realizado
na fase inquisitorial e em desacordo com o
do Código de Processo
art. 226
Penal.
Alega, sob essa perspectiva, que o reconhecimento seria viciado, pois
os agentes públicos, na delegacia de polícia, teriam informado previamente à
vítima que o acusado seria um dos suspeitos localizados próximo ao veículo
subtraído.
Defende que a audiência de instrução foi realizada quase 6 anos após
a data dos fatos, o que enfraqueceria a memória das testemunhas, em
especial a da vítima que, inclusive, teria admitido em juízo ter reconhecido o réu
imbuída de um sentimento de raiva pelo abalo emocional sofrido, circunstâncias
que evidenciariam a fragilidade da prova utilizada para embasar a condenação.
Assevera a viabilidade do
para o exame das alegações
habeas corpus
da defesa e restabelecimento da sentença absolutória, bem como a existência
de julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a tese defensiva.
Acrescenta, em reforço aos seus argumentos, que o paciente não
ostenta antecedentes criminais e teria ocupação lícita até ser preso em seu local
de trabalho em razão deste processo crime.
Acaso não atendido o pedido absolutório, sustenta a possibilidade de
modificação do regime prisional para o semiaberto porque, além de mais
condizente com a pena aplicada, consoante previsão do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal, faltaria fundamentação válida para a imposição de regime mais
gravoso.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e no
mérito, pugna pela cassação do acórdão condenatório e pelo restabelecimento
da sentença absolutória.
Subsidiariamente, pleiteia a readequação do regime prisional para o
regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena fixada e a ausência de
fundamentação concreta para imposição de regime mais gravoso.
A liminar foi indeferida (fls. 198-200).
Informações prestadas pela Corte de origem às fls. 207-210 e 211-263.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas
e pela concessão da ordem de ofício (fls. 265-268).
corpus
Em petição às fls. 276-278, a defesa requer o deferimento de tutela
provisória incidental.
É o relatório.
VOTO Conforme relatado, a defesa pretende a absolvição do
paciente quanto à imputação do crime previsto no art. 157, § 2o, I, do Código
Penal.
De início, cumpre registrar que, segundo informações prestadas à fl.
208, o presente
foi impetrado após o trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação, o que afastaria a competência deste Tribunal Superior para o
exame do pedido, posto que utilizado o
como substitutivo de revisão
writ
criminal.
A esse respeito, o art. 105, I,
, da Constituição Federal atribui ao
e
Superior Tribunal de Justiça a competência somente para processar e
julgar revisões criminais referentes a seus próprios julgados, o que não é a
hipótese dos autos e, por tal razão, implica o não conhecimento do habeas
corpus.
Todavia, constato a necessidade da concessão da ordem de ofício,
diante da flagrante ilegalidade que se verifica no presente feito.
Como relatado, a defesa suscita a nulidade do decreto condenatório,
alegando ilicitude da prova utilizada para embasá-lo, ao argumento de que seria
derivada exclusivamente do reconhecimento pessoal do acusado pela vítima,
sem o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo
do Código de
art. 226
Processo Penal.
A matéria objeto de controvérsia foi apreciada no Tema n. 1.258 do
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, dotados de força
STJ
vinculante (art. 927, III, do CPC), tendo sido fixadas as seguintes teses:
1 – As regras postas no
são de observância
do CPP
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva,
em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de
Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto
tais como a decretação de prisão
ao standard probatório,
preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 –
ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do
Deverão
suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda
que a regra do inciso II do
do CPP admita a mitigação
art. 226
da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o
mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as
pessoas
comparadas
poderá
esvaziar
a
confiabilidade
probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na
medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou
viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento
realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a
ainda que o novo procedimento atenda os
autoria delitiva,
ditames do
do CPP.
art. 226
4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir
do exame de provas ou evidências independentes que não
guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar
congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de
reconhecimento de pessoas, previsto no
do CPP,
art. 226
quando não se tratar de apontamento de indivíduo
com base na memória visual de suas
desconhecido
características físicas percebidas no momento do crime, mas,
sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já
conhecia anteriormente. (Grifei.)
O caso submetido a exame apresenta desenvolvimento fático-
processual que se iniciou, segundo os autos, com o recebimento de
informações pela polícia a respeito de assalto à residência e roubo de veículo
na localidade. Os agentes de segurança, realizando a patrulha, avistaram o bem
subtraído e três pessoas próximas ao local com características supostamente
similares ao registro de ocorrência realizado pela vítima na delegacia. Nesse
ponto, cabe registrar que tais características não são devidamente explicitadas
nos autos, fazendo-se referência apenas à cor da pele do suspeito e ao fato de
estar vestindo bermuda.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

Encaminhados ao distrito policial, somente os três indivíduos, em sala
específica, foram submetidos ao reconhecimento pessoal. O procedimento, ao
que parece, deu-se de forma irregular, posto não observada a exigência de que
sejam alinhadas pessoas com características semelhantes.
Consta, também, dos depoimentos reproduzidos na sentença que os
agentes de segurança, na delegacia de polícia, avisaram previamente à
vítima que os suspeitos haviam sido localizados nas imediações onde se
encontrava o automóvel, objeto de crime.
Dentre os três suspeitos, somente o paciente foi reconhecido pelo
ofendido como autor do roubo, e para os demais suspeitos o reconhecimento foi
negativo.
Confiram-se as seguintes passagens da sentença absolutória (fls. 38-

47, grifei):
Pois bem, pelo auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls.
10), auto de exibição e apreensão (fls. 13) e auto de depósito
(fls. 14), como também pela declaração da vítima Guilherme
Cruz Spinelli (gravação audiovisual e fls.
), pelos
55/56
depoimentos das testemunhas Diego de Paula Rodrigues (fls.
e
), Gabriel Fernandes da Silva (fls.
), Maria
40/41
244/246
29/30
Aparecida Gomes de Jesus (fls. 50) e Willy de Jesus Silva (fls.
108), os três últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos
do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa
extrajudicial do réu Willian Lima Evangelista Conceição (fls.
),
25/26
foi comprovado que na data dos fatos a vítima Guilherme
estava limpando o seu veículo Hyundai HB20, placas PYJ-4155,
na frente da sua casa, quando foi abordado por dois indivíduos,
que, com emprego de arma de fogo, abordaram-na e
questionaram se havia alguém no interior da sua casa, tendo a
vítima informado que seu pai dormia na parte superior do imóvel.
Um dos roubadores permaneceu com a vítima do lado de fora
do imóvel, enquanto o outro ingressou na residência e subtraiu 1
rádio relógio Chilli Beans, 1 Forno micro-ondas Philco e 1
aparelho celular Nextel, além disso os roubadores exigiram a
chave do veículo, determinaram que a vítima permanecesse no
interior da casa e fugiram com as mencionadas coisas e o
.
veículo
A testemunha Diego, que foi um dos policiais militares que
atenderam a ocorrência, ficaram sabendo do roubo e em
patrulhamento encontraram o o veículo roubado na Rua
Bertioga e três indivíduos conversando próximos do
veículo, com características similares àquelas informadas
pela vítima. Então, estes três indivíduos foram conduzidos
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

ao Distrito Policial e o réu Willian foi reconhecimento
pessoalmente
pela
vítima
Guilherme.
Apesar
do
reconhecimento pessoal extrajudicial positivo realizado pela
vítima no dia em que ocorreu o roubo (fls. 10), o réu não foi
preso em flagrante, não foi preso com a arma do crime, nem
com os bens da vítima, que, com exceção do veículo,
sequer foram recuperados, e negou o crime (fls.
).
25/26
Frise-se que o réu Willian estava próximo do veículo
roubado, mas nem se sabe a que distância ele estava deste
veículo, porque não foi questionado pela autoridade policial
ou pela acusação a a este respeito (fls.
e
) e o
40/41
244/246
ônus é da acusação (artigo 156 do Código de Processo

Penal). Ou seja, a condenação do réu se embasaria somente
no reconhecimento extrajudicial do réu Willian pela vítima
(fls. 10), que é nulo, e macula todos os atos posteriores,
porque houve indução a ele (reconhecimento pessoal), já
que a vítima disse que antes do reconhecimento foi dito a
ela pelos policiais que os três indivíduos a serem
reconhecidos foram os que estavam próximos ao veículo
De mais a mais, a vítima também disse que somente
.
dele
reconheceu o réu Willian porque estava com raiva dele e não
reconheceu o outro indivíduo que lhe foram apresentado por
medo, o que é incongruente, pois o indivíduo reconhecido, no
caso o réu Willian, era o que estava armado (gravação
audiovisual). Em suma, estas particularidades do caso concreto,
quando o reconhecimento é o único meio de prova enfraquecem-
no. O réu até poderia ser um dos autores do crime de roubo,
mas do jeito que o reconhecimento se deu, houve macula
dele e das demais provas derivadas dele. Ou seja, a
condenação
do
réu
se
embasaria
somente
no
reconhecimento pela vítima, sem outros elementos de prova
e os Tribunais Superiores firmaram entendimento que a
condenação não pode estar estribada apenas no
reconhecimento. Friso, por fim, que o reconhecimento é um
meio de prova, que não é único, e deve ser cotejado com
outros elementos probatórios, que neste caso não existiram
(outros elementos probatórios), e, como já dito, ainda está
.
eivado de vício (reconhecimento)
O Tribunal estadual, por sua vez, ao dar provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público, afirma de forma genérica a regularidade do
reconhecimento pessoal, todavia nada diz ou explicita se foram cumpridas as
formalidades legais exigidas para o procedimento.
A Corte de origem, de igual modo, deixou de indicar quais outros
elementos probatórios asseguram de forma concreta a autoria delitiva. No
ponto (fls. 23-31):
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

Em juízo, o ofendido G. C. S. narrou que à época dos fatos
trabalhava como 'Uber'. Era um feriado. Tinha acabado de
limpar seu veículo na garagem. Os indivíduos o abordaram na
frente de sua residência já com a arma de fogo em mãos.
William estava armado e o obrigou a se ajoelhar. Um segundo
indivíduo entrou na residência e subtraiu eletrodomésticos e a
aliança de seu pai. Na sequência, o acusado e seu comparsa
empreenderam fuga no seu veículo. Foi abordado por dois
indivíduos, mas havia mais um.
[...]
Na fase inquisitiva, o Policial Militar Diego de Paula Rodrigues
narrou: “[...] que, na data dos fatos,
estava em
15/06/2017,
patrulhamento de rotina, pelo Jardim Oratorio, acompanhado de
seu colega de farda. CB PM Fraga, quando receberam, via
COPOM, notícia de que um veículo Hyundai HB20 de placa
PYJ4155, havia sido roubado, minutos antes e, inclusive, a
vítima fez uma descrição genérica dos roubadores, que
eram dois, informando que se tratavam de indivíduos
jovens, aparentando serem menores de idade, ambos de cor
:
preta, usando bermudas Que, ainda em patrulhamento pela
área, localizaram o citado veículo abandonado na Rua
Bertioga, altura do número 651 do bairro Jd Oratório; Que,
populares formaram que o veículo acabara de ser
abandonado no local por três indivíduos e, então,
diligenciando pelas imediações, encontraram a cerca de
cem metros do local, em um 'escadão', os indivíduos,
posteriormente identificados como Gabriel Fernandes da
Silva, William Lima Evangelista e o adolescente Willi de
; Que, indagados acerca do roubo do
Jesus Silva, conversando
veículo, todos disseram nada terem a ver com o fato: Que.
entretanto, como as características dos três condiziam com a
descrição feita pela vítima e pelos populares, decidiram por
conduzi-los até este Primeiro Distrito Policial, para cabal
apuração dos fatos; Que, entraram em contato com a vítima,
orientando-a a comparecer até esta Delegacia; Que, nesta
distrital, os indivíduos foram colocados em sala apropriada,
onde a vítima teve oportunidade de visualizá-los,
reconhecendo Willian Lima Evangelista. com absoluta
certeza como sendo um dos indivíduos que a roubaram:
Que, acerca dos outros dois indivíduos, a vítima teve
dúvidas de suas participações no roubo por ela sofrido;
Que, informa o declarante, quando abordaram os três
indivíduos, como já informou, estes estavam a cerca de cem
metros do veículo localizado e de onde estavam não era
possível visualizar o automóvel: Que, referente aos
populares que informaram acerca do abandono de veículo,
estes não foram identificados ou qualificados no Boletim de
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

; Que tais pessoas disseram que o
Ocorrência da Policia Militar
veículo fora abandonado por três indivíduos mas não chegaram
a descrever estes indivíduos ou a apontar especificamente
Gabriel Fernandes da Silva, William Lima Evangelista e o
adolescente Willi de Jesus Silva, como sendo os autores: Que
na delegacia. a Autoridade plantonista, não plenamente
convencido do flagrante decidiu pelo registro dos fatos para
posterior apuração, tendo sido todos liberados: Que, afirma o
declarante, não conhecia os indivíduos envolvidos, pois a pouco
tempo trabalhava neste município de Mauá, vez que fora
recentemente transferido no município de São Paulo”. (fls. 40/41
) (Destaquei)
[...]
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo em comento. Os
elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário
à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, a prova produzida nos autos não deixa margens a
dúvidas.
Constou da r. sentença absolutória que:
[...]
Respeitado tal posicionamento, a meu ver, as provas carreadas
aos autos demonstram a prática do roubo pelo acusado.
Isso porque, a vítima reconheceu o réu, de forma positiva, na
fase extrajudicial, sendo que, em juízo, consignou que não teve
dúvidas ao realizar o reconhecimento.
Por oportuno, ressalta-se que a vítima só não teve a
oportunidade de realizar o reconhecimento do réu em juízo,
diante da revelia decretada.
Não se olvide, ainda, que o ofendido narrou detalhadamente a
empreitada criminosa, descrevendo que foi William quem
portava a arma de fogo e quem o abordou.
Neste ponto, a despeito do quanto ponderado na r. sentença
absolutória, o fato de o ofendido não ter reconhecido o outro
indivíduo por medo, não invalida o reconhecimento por ele
realizado com relação ao acusado William. Ora, a vítima deixou
claro que só teve coragem de reconhecer o acusado, pois ficou
muito raiva dele pela ação durante o crime [foi obrigado a se
ajoelhar e ficou rendido com uma arma na cabeça]. Tal situação
fática sinaliza que o ofendido teve plenas condições de ver bem
o réu, e assim o reconheceu não fase extrajudicial com certeza,
tendo confirmado tal reconhecimento em juízo.
Ademais, o reconhecimento do réu foi realizado de acordo com
os parâmetros legais exigidos no artigo 226, incisos I e II, do
Código de Processo Penal. Tanto é verdade, que a vítima
reconheceu apenas um dos três apresentados e perfilados em
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

Delegacia, mesmo tendo ciente de que aqueles três estariam
juntos, quando da abordagem policial, e sabendo que o crime
não foi praticado por apenas uma pessoa.
Em crimes de roubo, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante,
vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, os depoimentos do réu e dos indivíduos com ele
abordados são divergentes, pois não chegam a um consenso
sobre o que estavam fazendo no local da abordagem e se já se
conheciam ou não antes do ocorrido.
Outrossim, o Policial Militar Diego confirmou de certa forma os
fatos narrados pela vítima, na medida em pôde verificar grande
semelhança entre as características dos indivíduos que estavam
próximo ao carro com as descritas pelo ofendido como sendo as
dos roubadores. O policial também consignou que populares
informaram que três indivíduos haviam abandonado o veículo
roubado, sendo que as características dos rapazes conferiam
com as dos abordados, dentre eles, o réu. Repise-se, ainda, que
o ofendido disse que eram três roubadores.
[...]
Destarte, não resta dúvida alguma que o acusado, de fato,
praticou o roubo em comento, tal como pleiteado no recurso
Ministerial.
Para além disso, dos relatos dos próprios policiais extrai-se que os
indivíduos levados à delegacia estavam à distância considerável do veículo
recuperado (cerca de 100 metros) e do local em que foram encontrados nem
sequer era possível visualizar o carro.
À luz desse contexto, impõe-se, de fato, a necessidade de
afastamento do óbice formal inicialmente relatado para correção da ilegalidade
apontada.
Com efeito, a dinâmica dos fatos narrada pela instância
antecedente indica que o acusado foi envolvido na presente ação penal apenas
em razão de circunstâncias meramente contingenciais, decorrentes de sua
presença ocasional em uma escadaria nas proximidades em que o veículo
roubado foi encontrado, no momento em que conversava com outros dois
indivíduos.
Some-se a isso o fato de que a vítima apontou o acusado como autor
dos fatos em procedimento de reconhecimento pessoal realizado em
desconformidade com o
do Código de Processo Penal.
art. 226
É sob esse viés que se evidencia a fragilidade e o descompasso do
reconhecimento pessoal com os fins da justiça, conforme inclusive reconhecido
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

no parecer ministerial ao salientar a nulidade do processo e a falta de provas
quanto à autoria delitiva (fls. 267-268):
Embora a Câmara Criminal ter concluído pela higidez do
reconhecimento no qual o paciente foi tido como o agente que
ficou a apontar a arma contra a vítima, a análise do acórdão
permite evidenciar que, ao contrário da regra do
°, §1°, da
art. 8
Resolução CNJ
na sala de reconhecimento apenas
484/2022,
havia os três suspeitos, quando a norma estabelece a
necessidade de ser realizado um reconhecimento por
investigado, bem como que cada suspeito deve estar em meio a
quatro pessoas que com ele se assemelhem.
[...]
Observada a irregularidade do reconhecimento pessoal à vista
da disposição indevida dos indivíduos, é possível constatar o
fato de o paciente estar sujeito a ilegalidade flagrante, motivo
por que é cabível a concessão de habeas corpus de ofício para
declarar a nulidade da prova e, consequentemente, absolver o
paciente do crime de roubo, eis que a condenação foi fundada
unicamente no reconhecimento ilícito.
Em verdade – à míngua de outros elementos independentes de prova
–, percebe-se que a Corte de origem condenou o paciente com suporte apenas
em reconhecimento pessoal inválido.
Verifica-se, portanto, flagrante a ilegalidade na condenação imposta
ao acusado, diante da debilidade dos elementos utilizados para concluir a
autoria delitiva, visto que afirmada somente com suporte em reconhecimento
pessoal na fase inquisitiva e realizada em desconformidade com o
do
art. 226
CPP.
Nesse sentido:
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DE
PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
ART. 226
PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA
DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1.[...].
2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n.
4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente
o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a
eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma
possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar
a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser
inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da
ação
penal.
Segundo
a
doutrina
especializada,
o
reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em
juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um
reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de
ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades
epistemológicas.
3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226
do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à
certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica.
Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o
disposto no
do CPP, deverá ser considerada inválida, o
art. 226
que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de
certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar.
Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele
servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor
rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a
decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a
pronúncia.
4. Em julgamento concluído no dia
a Segunda Turma
23/2/2022,
do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n.
(Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um
206.846/SP
indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por
fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento
fotográfico e a ausência de provas para a condenação.
Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n.
no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O
598.886/SC,
reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve
observar o procedimento previsto no
do Código de
art. 226
Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima
para quem se encontra na condição de suspeito da prática de
um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;
4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma
processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita,
de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual
condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito
e confirmado o reconhecimento em Juízo.
Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já
proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas
independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de
reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos
que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria
do fato investigado, de modo a se vedarem medidas
investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na
verificação dos fatos.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

5. [...].
6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o
reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto
do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar
sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal
comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima
aproveitabilidade desse reconhecimento.
7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do
testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta
que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua
fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se
essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por
incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema
dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu
efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção
precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor
do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória.
Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece
alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de
confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos
futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a
tanto.
8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende
tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto
de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o
tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor
(tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as
condições ambientais (tais como visibilidade do local no
momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do
crime (com ou sem violência física, grau de violência
psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do
delito e a realização do reconhecimento etc.
[...]
15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a
condenação do acusado, visto que apoiada em prova
absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a
observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de
qualquer outra evidência produzida nos autos.
16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à
prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos
do Processo n. 0014552-59.2019.8.19.0014, da 3a Vara Criminal
da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, ratificada a
liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata
expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo
não estiver preso.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
712.781/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
22/3/2022.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSO
HABEAS CORPUS
PENAL.
ROUBO
MAJORADO.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.
FRAGILIDADE

ART.
226
EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS
INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO.
NULIDADE
RECONHECIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC
da relatoria do Ministro
598.886/SC,
Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento
de que o regramento previsto no
do Código de Processo
art. 226
Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde
de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao
crivo do contraditório na fase judicial.
2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros
judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em
diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil,
como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em
procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos -
dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação
irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que
acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância
que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior
convalidação em razão do viés de confirmação.
3. Posteriores discussões no HC n.
levaram os
712.781/RJ
Ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio
reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a
memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo
reconhecimento pessoal em juízo.
4. O regramento do tema, qual seja, a Resolução n.
do
484/2022
CNJ, dispõe que "[o] reconhecimento será realizado por meio do
alinhamento padronizado de pessoas ou de fotografias [...]" e "a
pessoa investigada ou processada será apresentada com, no
mínimo, outras 4 (quatro) pessoas não relacionadas ao fato
investigado, que atendam igualmente à descrição dada pela
vítima ou testemunha às características da pessoa investigada
ou processada [...]"; além disso, "será assegurado que as
características físicas, o sexo, a
a aparência, as
raça/cor,
vestimentas, a exposição ou a condução da pessoa investigada
ou processada não sejam capazes de diferenciá-la em relação
às demais" (grifei).
5. No caso, a própria sentença condenatória mostra as fotos
apresentadas à vítima em que há três agentes, sendo dois deles
com características físicas bastante distintas das do ora
agravado, em flagrante contraste com a normatização referida,
além de ter sido realizada a diligência mais de dois meses após
o fato.
Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

6. Portanto, cabia à autoridade que realizou o procedimento a
apresentação de fotografias com sujeitos semelhantes ao da
descrição feita pela vítima, ao contrário do que ocorreu no caso
em tela, em que as características descritas restringiam a
possibilidade de reconhecimento a apenas um dos agentes, qual
seja, o ora agravado.
7. Ademais, não se verifica nos autos nenhum outro elemento
apto a atestar a autoria delitiva como, e.g., prisão em flagrante,
histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de
segurança, posse dos objetos subtraídos, movimentações
financeiras, dentre outros, o que torna insustentável o
reconhecimento da autoria delitiva lastreada em tão frágeis
evidências.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
891.580/RS,
Palheiro, Sexta Turma, j. em
DJe de
)
14/5/2024,
17/5/2024.
Ante o exposto,
do
, mas
não conheço
habeas corpus
concedo a
para, reconhecida a nulidade no processo, absolver o paciente
ordem de ofício
da acusação da prática do crime previsto no
§ 2o, I, do Código Penal na
art. 157,
Ação Penal n. 0010962-18.2017.8.26.0348.
Prejudicado o exame da petição de fls. 276-278.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54765817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/03/2026 16:40:46
Código de Controle do Documento: 7114da9f-df08-402c-b158-69a72dd56527

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0223132-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.012.509 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00109621820178260348 109621820178260348
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIAN LIMA EVANGELISTA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, pela parte PACIENTE: WILLIAN
LIMA EVANGELISTA CONCEICAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551212416641443@
2025/0223132-6 - HC 1012509
Documento eletrônico VDA54654885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:47
Código de Controle do Documento: 8D1140F4-86B0-4878-B09C-3AAB79BC865E